Tribunal: TJES
Processo: 5023174-47.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 39, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL.
CONDENAÇÃO INDEVIDA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
. 1 – Conforme disposto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública somente está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária. 2 – Recurso parcialmente provido para reformar a sentença na parte em que houve condenação do Município ao pagamento das custas processuais remanescentes, com fundamento no artigo 39, da LEF, devendo apenas ressarcir as custas processuais adiantadas pela Autora, na proporção de seu proveito econômico.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5023174-47.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do do Des. Arthur José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA 22/05/2023

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO
DIVERGENTE

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que, entendendo que as tarifas cobradas no contrato bancário seriam abusivas, contudo, que a multa aplicada pelo Procon Municipal no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) se mostrou desarrazoada e desproporcional, julgou parcialmente procedente a demanda para reduzir a multa fixada pelo Procon para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O eminente Relator negou provimento ao recurso por entender que (1) deveria permanecer a redução do valor da multa aplicada pelo Procon e que (2) diante da natureza tributária das custas – as quais se enquadram como taxa – a isenção prevista na Lei Federal nº 6.830/80 não se estende àquelas devidas à Justiça Estadual, uma vez que é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal.

Acompanho o eminente Relator quanto a redução da multa aplicada pelo Procon Municipal.

Contudo, respeitosamente, divirjo do eminente Relator tão somente quanto à condenação do Município/Apelante ao pagamento de custas processuais em Ação de Execução Fiscal.

Embora o tema não seja pacífico nesta egrégia Câmara, tenho me manifestado no sentido de que, conforme disposto no art. 39, da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, mas apenas quando vencida, deverá ressarcir as despesas feitas pela parte contrária,
in verbis
:

Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, conforme se verifica nos seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 7 DO STJ
. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, e
m atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual,
a exemplo do que ocorre na hipótese vertente. 2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a ocorrência de abandono da causa, como sustentado neste recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável na via especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 3. Aplica-se também o enunciado de Súmula 7 do STJ no que tange ao benefício da assistência judiciária, já que o Tribunal local constatou que não se tratava de empresa deficitária a ponto de conceder tal benefício. Alterar tal premissa demandaria, necessariamente, o reexame do acervo probatório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1000602/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 22/05/2020).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA VERIFICADO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
[...] 2. Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria,
especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual,
tal como ocorre no presente caso. 3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos para dar provimento ao Recurso Especial. (EDcl no REsp 1742625/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 11/03/2019).

Neste sentido, comungo do entendimento segundo o qual, conforme disposto no já citado art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, mas, quando vencida, deverá ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 LEI Nº 6.830/1980. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nas execuções fiscais, à teor do art. 39 da Lei nº 6.830/80, a regra é que Fazenda Pública é isenta de custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do artigo supramencionado, caso vencida, apenas ressarcirá o valor das despesas despendidas pela parte contrária. Razão pela qual deve o recurso ser provido nesta parte. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível, 050100052153, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data da Publicação no Diário: 09/03/2023).

AÇÃO RESCISÓRIA. CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI N.º 6.830/1980. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. EXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. 1 Conforme disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária 2 Considerando a evidente violação de norma jurídica (art. 39 da Lei de Execuções Fiscais), a condenação ao pagamento de custas imposta ao Município de Viana deve ser excluída. 3 Procedência do pedido. (TJES, Ação Rescisória, 100170036097, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022).

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A Lei nº 6.830/1980 prevê, em seu artigo 39, isenção expressa à Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos, no bojo da Ação de Execução Fiscal, registrando que a prática dos atos judiciais não se condiciona ao preparo prévio. II. Impõe-se à Fazenda Pública, apenas e tão somente, o ressarcimento das despesas realizadas pela parte contrária, quando sucumbente. III. Na hipótese vertente, ao homologar a desistência da Ação, o Magistrado de piso condenou o Município de Viana ao pagamento das custas remanescentes, merecendo reforma a Sentença combatida, neste ponto, para afastar a condenação do Município Recorrente ao pagamento das custas processuais. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível, 050150066491, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022).

No presente caso, deve haver condenação tão somente ao ressarcimento das custas quitadas pela parte Autora.

Desse modo, vislumbra-se a ocorrência de violação ao artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais, razão pela qual a condenação ao pagamento de custas imposta ao Município de Vitória deve ser excluída, impondo-lhe apenas o dever de ressarcir as custas adiantadas pela parte autora, na proporção do proveito econômico obtido por ambas as partes na demanda, matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício.

DO EXPOSTO
, pedindo vênias ao eminente Relator, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida no que tange à condenação do Município/Apelante ao pagamento de custas processuais remanescentes, com fundamento no artigo 39, da LEF, devendo apenas ressarcir as custas processuais adiantadas pela Autora, na proporção de seu proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5023174-47.2021.8.08.0024

APTE(S): MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em face da sentença ID. 3352555, através da qual a magistrada
a quo
entendendo que as tarifas cobradas no contrato bancário seriam abusivas, contudo, que a multa aplicada pelo Procon Municipal no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) se mostrou desarrazoada e desproporcional, julgou parcialmente procedente a demanda para reduzir a multa fixada pelo Procon para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais ID. 3352559, o Município Apelante alega, em apertada síntese, que: 1) a multa aplicada pelo Procon está dentro da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às disposições do Decreto Municipal nº 11.738/03; 2) conforme previsão do art. 57 da Lei nº 8.078/90, as multas por infração à legislação consumerista devem ser fixadas de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor; 3) o afastamento das disposições do Decreto Municipal nº 11.738/0 apenas poderia ser feito mediante controle de constitucionalidade incidental, com observância da cláusula de reserva de plenário; 4) a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre a condenação devem incidir na forma do art. 2º da lei Municipal nº 5.248/2000 e art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/97; 5) a condenação em honorários sucumbenciais deve ser revista, uma vez que a sentença manteve a condenação da multa aplicada pelo Procon, e; 6) a Lei de Execuções Fiscais, Lei nº 6.830/80, isenta o Município do pagamento de custas e emolumentos.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do apelo.

O Apelante sustentou nas suas razões recursais, em síntese, que a redução do valor da multa aplicada pelo referido órgão de proteção ao consumidor não deve ser mantida, porquanto o valor fixado administrativamente, em decorrência do ato lesivo perpetrado pela Apelada, observou os critérios previstos na Lei nº 8.078/90, em virtude da ocorrência de infração à legislação consumerista, conforme a sua gravidade, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, calculados a partir dos ditames do Decreto Municipal nº 11.738/03.

A douta magistrada
a quo,
ao concluir pela necessidade de redução do valor da multa arbitrada, teceu os seguintes fundamentos na sentença vergastada,
in verbis:

In casu
, a decisão administrativa que culminou na aplicação da multa arbitrada pelo Procon à embargante evidencia que a sanção decorreu de infração ao CDC.

Assim, o valor da multa deve ser fixado de acordo com o que prevê o artigo 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que fixa os parâmetros para a graduação da multa, quais sejam, (I) a gravidade da infração; (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. Deve-se observar ainda o caráter pedagógico da sanção administrativa.

Não obstante reconheça a ilegalidade da conduta praticada pela executada, entendo que a sanção administrativa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) se mostra desproporcional e irrazoável.

Destaca-se ainda que a multa estabelecida pela legislação consumerista possui caráter pedagógico, portanto, deve ser aplicada como forma de inibir a reiteração das condutas ilícitas por parte da executada, entretanto, não pode acarretar no enriquecimento sem causa do Município, motivo pelo qual se faz necessário a sua redução.

Desse modo,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 3579/2013 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Deverá incidir sobre o valor multa,
juros de mora
, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à
correção monetária,
deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa.

Constata-se que o Procon Municipal instaurou o Processo Administrativo nº 3579/2013 após reclamação de consumidora sobre supostas cobranças ilegais praticadas em contrato de financiamento de veículo, referentes a tarifa de cadastro, seguro de proteção financeira, tarifa de avaliação de bem e tarifa de gravame eletrônico.

No ponto, faz-se necessário consignar que a matéria devolvida se esgota no valor da multa encontrado pela julgadora
a quo
.

Pois bem. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nesse contexto, verifico que o valor aplicado pelo Apelante, no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), nos autos do Processo Administrativo nº 3579/2013, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A propósito, cumpre destacar, por oportuno, ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, apesar de os Procons necessitarem se atentar para a forma da dosimetria disposta na legislação de regência, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA JUDICIALMENTE DE APENAS UMA TARIFA BANCÁRIA. REDUÇÃO DA MULTA PARA PATAMAR PROPORCIONAL. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.738/03. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PRESERVADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1) As autuações empreendidas pelos órgãos de defesa e proteção ao consumo, com lastro na competência para sancionar as infrações às normas de defesa do consumidor que a Lei nº 8.078/1990 outorgou aos entes políticos integrantes de nossa organização federativa, encontram-se balizadas pelas pautas da proporcionalidade e da razoabilidade, vocacionadas a conter a ingerência do Poder Público sobre a esfera privada dentro da esfera de legitimidade.
2) O próprio Código de Defesa do Consumidor é peremptório em afirmar, no caput de seu art. 57, que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem econômica auferida e a condição econômica do fornecedor , traçando, desde logo, os parâmetros que deverão ser perquiridos no dimensionamento da sanção.
3) Na hipótese, a instituição financeira apelada foi sancionada pelo PROCON ao pagamento de multa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) por ter cobrado indevidamente da consumidora, num contrato de alienação fiduciária de automóvel, uma tarifa no montante de R$ 584,04 (quinhentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos), sendo que a consumidora apenas formulou sua reclamação perante o órgão de proteção ao consumidor mais de 03 (três) anos após celebrado o contrato, o que se revela manifestamente desproporcional e se desvincula de seu caráter pedagógico, assumindo natureza confiscatória.
4) A redução da multa administrativa imposta pelo Procon Municipal, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos moldes preconizados pela sentença recorrida, não merece reparo, pois tal montante, equivalente a cerca de 12 (doze) vezes o valor da tarifa indevidamente cobrada no contrato, é suficiente para manter o caráter pedagógico da medida, de sorte a desestimular a reiteração da conduta infratora, sem acarretar enriquecimento ilícito do ente municipal recorrente e evitando assumir natureza confiscatória.
5) A sentença recorrida não negou vigência ao Decreto Municipal nº 11.738/03, com as alterações conferidas pelos Decretos Municipais nº 11.843/04, nº 12.302/05 e nº 12.393/06, mas apenas afeiçoou a análise empreendida pelo PROCON municipal às vicissitudes do caso concreto. Na realidade, o julgador monocrático, ainda que sem se referir expressamente às aludidas normas municipais, corretamente reduziu a multa imposta ao banco apelado com base nas circunstâncias do caso concreto e diante das agravantes e atenuantes existentes, critérios estes que também se encontram previstos no Código de Defesa do Consumidor. 6) Recurso desprovido e sentença preservada em sede de remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170263115, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ISENÇÃO HETERÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.
2.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende que, apesar dos Procons necessitarem se atentar para a forma da dosimetria disposta na legislação de regência, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Embora reconheça a atitude reprovável da Instituição Financeira, entendo que a prática censurada não caracteriza vantagem excessiva em prol da empresa, não merecendo reparos a sentença que reduziu a multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Diante da natureza tributária das custas – as quais se enquadram como taxa – a isenção prevista na Lei Federal nº 6.830/80 não se estende àquelas devidas à Justiça Estadual, uma vez que é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal. 5.
V
erificada a legalidade do procedimento aplicado, contudo, constatado que a multa foi aplicada em valor desarrazoado, entendo que as partes sucumbiram de forma recíproca, conforme consignado pela magistrada em sua sentença. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação,
5000280-14.2020.8.08.0024
, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2022).

Assim, entendo que a multa deve permanecer no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontrado pela julgadora
a quo
.

Tenho, ainda, que
“inexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190336073, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Em relação à incidência da correção monetária, cediço que quando o julgador revê o valor fixado na condenação da multa, está levando em consideração os patamares daquele momento para sua fixação, razão pela qual a atualização monetária deve incidir a partir do estabelecimento do
quantum
pelo magistrado. Já no tocante à multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, este eg. Tribunal possui entendimento firmado de que os juros de mora serão aplicados segundo os índices da caderneta de poupança.

Ilustrando:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. SENTENÇA MANTIDA. [...] 7.
Devem incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa aplicada
, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. [...] (TJES; AC 0020149-24.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 26/04/2022; DJES 12/05/2022).

49838750 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.
Já em relação a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso, na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo RESP nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E
. 3. Não havendo alteração substancial do julgado capaz de alterar os ônus sucumbenciais, não há porque falar-se em honorários advocatícios em favor do recorrente. (TJES; EDcl-AP 0017854-15.2015.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 26/04/2022; DJES 16/05/2022).

Lado outro, ao contrário do defendido no articulado recursal, não se afigura mínima a sucumbência do Apelante se a multa por ele imposta administrativamente foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca.

Também não merece prosperar a alegação de que a fazenda pública municipal não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, conforme disposição do art. 39 da Lei de Execução Fiscal. Ora, diante da
natureza tributária das custas
– as quais se enquadram como
taxa
– a isenção prevista na Lei Federal nº 6.830/80 não se estende àquelas devidas à Justiça Estadual, uma vez que é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal, assim grafado:

“Art. 151.
É vedado à União:

III -
instituir isenções de tributos da competência dos Estados
, do Distrito Federal ou dos Municípios.” [Não existe grifo no original].

A ressalva que faço diz respeito apenas aos honorários de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. No particular
, a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente, conforme precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PLACA INDICATIVA DO ENDEREÇO DO PROCON E DE EXEMPLAR DO CDC. FINALIDADE SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXCESSIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. Há que se considerar que, na hipótese dos autos, o proveito econômico é diverso para cada parte. Se para o banco requerente o proveito é, de fato, a diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante ora reduzido sendo essa a base de cálculo para os honorários que deve receber, para a parte requerida tal proveito equivale ao montante que continua a poder exigir calculando-se sobre tal quantia a verba honorária a ele devida.
5. Recurso do Estado do Espírito Santo e do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON ES conhecido e não provido. Recurso do Banco Bradesco Cartões S/A conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130159817, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MULTA PROCON. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. REDUÇÃO MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDIMENSIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO DO PROCON CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS ADVOGADOS DO FORNECEDOR CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC. 4
. O proveito econômico obtido, nos casos de redução da multa aplicada pelo Procon, deve equivaler à diferença entre o valor da multa aplicada administrativamente e aquela arbitrada judicialmente. 5. Recurso do Procon conhecido e desprovido. 6. Recurso dos advogados do fornecedor conhecido e provido, com redimensionamento do valor a eles devido a título de honorários de sucumbência.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180295735, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020).

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Diante do improvimento do recurso de apelação, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, §11 do CPC/2015.

De ofício, todavia, estabeleço que os honorários advocatícios deverão observar o proveito econômico obtido por ambas as partes na demanda, valendo consignar, inclusive, que tal matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida independentemente do questionamento das partes. Ou seja, ao patrono do Apelante será devido o montante que continua a poder exigir (R$ 10.000,00), ao passo que para os advogados do Apelado será
a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo (
R$ 57.272,39
) e o determinado judicialmente (R$ 10.000,00).

É como voto.

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de
a
pelaç
ão
cíve
l

interposta pelo
Município de
Vitória

no intuito de reformar a sentença de id 1650652, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que acolheu parcialmente os
embargos à
execução fiscal
opostos por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal no Processo Administrativo nº 3579/2013 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, por conseguinte, extinguir o feito executivo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15, condenando as partes ao pagamento de custas processuais.

Ao iniciar a votação, o eminente Relator, Desembargador
Jorge do Nascimento Viana
, se manifestou pelo desprovimento do apelo, por entender que o montante inicialmente fixado pelo Procon Municipal realmente se revela excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e razoabilidade. Outrossim, manteve a condenação do Município ao pagamento das custas processuais, sob a justificativa de que a Municipalidade não goza da isenção concedida pelo art. 39 da LEF, a qual somente abarcaria a União.

Após pedir vista, o insigne Des.
Arthur José Neiva de Almeida

inaugurou divergência
parcial
, tão somente para reconhecer a impossibilidade de condenação da Municipalidade ao pagamento integral custas processuais, restringindo-a às custas iniciais pagas pela embargante.

E, após examinar cuidadosamente os autos e as judiciosas considerações dos nobres Desembargadores, rogando máxima vênia ao eminente Desembargador Relator,
não tenho dúvidas em acompanhar
a
divergência inaugurada pelo Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
, no sentido de reconhecer a isenção do Município ao pagamento das custas processuais.

Deveras, a condenação da Municipalidade ao pagamento de custas processuais, a meu ver, viola o disposto no art. 39,
caput
, da Lei nº 6.830/80

(Lei de Execuções Fiscais), o qual dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária,
ipsis litteris
:

Art. 39 –
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único –
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Com efeito, conquanto não desconheça respeitáveis posicionamentos, no âmbito deste egrégio Tribunal, de que
(i)
a isenção do pagamento de custas prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal
1
e de que
(ii)
a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), não se sobrepõe à legislação estadual a fim de prever isenção de tributo de competência de outro ente federado (isenção heterônoma
2
), considero que tais orientações não devem prevalecer diante do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a ação em curso na Justiça Estadual, conforme aqui se verifica. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTRO-VÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. [...]

2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80
, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.

3.
A isenção de que goza a Fazenda Pública
, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais,
está adstrita às custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80,
a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas
, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional.

5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.

6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”.

(STJ, Primeira Seção REsp 1.107.543/SP, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010)

Por tais razões, sem maiores delongas, pedindo vênia ao Des. Relator, acompanho integralmente o entendimento parcialmente divergente exposto pelo preclaro Des. Arthur José Neiva de Almeida, nos termos de sua fundamentação.

É como voto.

1
“[...] 1. Considerando inaplicabilidade da Lei Federal (art. 39 da LEF) no tocante à isenção de custas no âmbito da Justiça Estadual, em razão da vedação à isenção heterônoma, e que o Regimento de Custas instituído pela Lei 4.847/93 não isenta a municipalidade do pagamento de custas, deve ser mantida sua condenação.” (TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível nº 0016514-84.2005.8.08.0024, rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017)

2
TJES, Primeira Câmara Cível, Ação Rescisória, Processo nº 100170050718, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 27/03/2018, DJe 10/04/2018)

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

DESEMBARGADORA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023174-47.2021.8.08.0024

APTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDA
:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

relator:
des
.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA

Eminentes Pares,
o caso dos autos
diz respeito
a apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,

vez que irresignado com a r. sentença
que acolheu parcialmente os embargos à execução fiscal opostos por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal no Processo Administrativo nº 3579/2013 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, por conseguinte, extinguir o feito executivo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15, condenando as partes ao pagamento de custas processuais.

Na análise do recurso de apelação,
o nobre Relator,
Des.
Jorge do Nascimento Viana
,
entendeu por
negar
provimento ao recurso
considerando que

os R$ 10.000,00 (dez mil) fixados na sentença estão corretos já que: “
o valor aplicado pelo Apelante, no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), nos autos do Processo Administrativo nº 3579/2013, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”.

E
com relação as custas processuais manteve a r. sentença, pois
“
diante da natureza tributária das custas – as quais se enquadram como taxa – a isenção prevista na Lei Federal nº 6.830/80 não se estende àquelas devidas à Justiça Estadual, uma vez que é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal”.

O e
minente
Des. Arthur José Neiva de Almeida
,
inaugurou a divergência
, tão somente para isentar o Município apelante do pagamento das custas processuais, pois a condenação importa em
“
violação ao artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais, razão pela qual a condenação ao pagamento de custas imposta ao Município de Vitória deve ser excluída, impondo-lhe apenas o dever de ressarcir as custas adiantadas pela parte autora, na proporção do proveito econômico obtido por ambas as partes na demanda, matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício.”

T
al conclusão fora acompanhada pel
a
eminente
Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
.

Assim,
considerando todas as explanações realizadas pelos eminentes Pares que me antecederam nesse julgamento, não tenho dúvida, rogando a devida vênia
aos que entendem de modo diverso
, em acompanhar a tese
divergente.

Isso o faço com base no prescrito no artigo 39, “
caput
” da Lei n° 6.830/1980, que isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais nas ações de execução fiscal.

Quanto ao tema,
o

Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso.”
(EDcl no REsp n. 1.742.625/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 11/3/2019.)

No mesmo sentir, este Egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo q
ue
“a
Lei nº 6.830/1980 prevê, em seu artigo 39, isenção expressa à Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos, no bojo da Ação de Execução Fiscal, registrando que a prática dos atos judiciais não se condiciona ao preparo prévio. II. Impõe-se à Fazenda Pública, apenas e tão somente, o ressarcimento das despesas realizadas pela parte contrária, quando sucumbente.”

[...].
(TJES, Classe: Apela
ção Cível, 050150066491, Relator
:
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

Diante deste cenário, considerando tudo o que já fora exposto, sem maiores delongas, entendo por bem, rogando a devida vênia ao eminente Relator, acompanhar a tese divergente capitaneada pel
o
nobre
Des.

Arthur José Neiva de Almeida.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador